Tribunal: TJMT
Processo: 1012379-54.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012379-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), AILTON RODRIGUES ALVES - CPF: 495.581.291-00 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012379-54.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: AILTON RODRIGUES ALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M

E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PROTOCOLO ADMINISTRATIVO QUE DEMONSTRA A PRETENSÃO RESISTIDA –
PRELIMINAR AFASTADA
- SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA -

VERBA HONORÁRIA – ÔNUS INTEGRAL DA SEGURADORA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – MONTANTE IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO -

QUANTIA INALTERADA – VERBA RECURSAL - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC -

RECURSO NÃO PROVIDO.

O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial.
(STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011).

O interesse de agir encontra-se devidamente caracterizado se, ao ajuizar a Ação, a parte traz o documento que comprova a realização do pedido na via administrativa.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

É possível a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa nos casos em que o montante atribuído à condenação mostrar-se irrisório.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012379-54.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: AILTON RODRIGUES ALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar R$ 1.687,50 acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do acidente, além das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega a falta de interesse de agir do apelado, uma vez que “
jamais compareceu à sede da contestante em Cuiabá/MT, mas apenas seus procuradores e tão somente para tumultuar a sucursal e supostamente para fazer o protocolo de pedidos administrativos sem o mínimo de documento”.

Argumenta que os advogados do autor adotaram estratégia para realizar o pedido administrativamente sem o mínimo necessário, portanto de forma inadequada, somente para justificar a propositura de Ação judicial sem o exaurimento da fase administrativa, atitude que considera reprovável.

Além disso, argui sucumbência mínima de sua parte, já que a pretensão formulada não foi deferida na totalidade e por isso os honorários devem ser reduzidos para no máximo 10% sobre o montante fixado para a condenação.

Contrarrazões no id. 25387082.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012379-54.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: AILTON RODRIGUES ALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante aduz que
os advogados do autor adotaram estratégia para realizar o pedido administrativamente sem o mínimo necessário, portanto de forma inadequada, somente para justificar a propositura de Ação judicial sem o exaurimento da fase administrativa, atitude que considera reprovável.

Contudo, ele o protocolou na sucursal da apelante em 10 de março de 2017 (id. 25387010).

Desse modo, está caracterizada a pretensão resistida e o consequente interesse de agir, até porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal já consignou
"que a exigência de prévio requerimento não se confundiria (...) com o exaurimento das vias administrativas”
.
(Informativo n. 757).

Posto isso,
afasto a preliminar de falta interesse de agir.

Por outro lado, sustenta que
que no caso houve sucumbência mínima de sua parte, já que o pedido do ora apelado não foi deferido na totalidade, pois receberá quantia muito inferior à inicialmente postulada e por isso os honorários devem ser reduzidos para no máximo 10% sobre o valor da condenação.

A pretensão principal do ora apelado foi acolhida,
porém em montante inferior ao pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei no 11.482/2007.

Logo, é infundada a arguição da ré, que deve arcar inteiramente com as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da Ação.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA .Incorre em inovação recursal quando a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido da ação, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
( TJMT Ap 18909/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

E quanto à minoração da verba honorária para 10% do valor da condenação, é evidente que nesta demanda o arbitramento nessa proporção, o que corresponde a R$ 168,75, está aquém do razoável para a remuneração do advogado pelo trabalho desenvolvido, ainda que conciso.

O
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. Assim, mantenho os 10% sobre o montante atribuído à causa, como definido na primeira instância, que são apropriados ao caso.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI N° 11.945/2009. QUANTUM FIXADO EM DESPESAS MÉDICAS ACIMA DO COMPROVADO. DUPLICIDADE DE DESPESAS MÉDICAS COMPROVADA. MINORAÇÃO HONORARIOS ADVOCATICIOS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. A MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/2009, trouxe novos critérios para o pagamento da indenização por invalidez permanente devida pelo Seguro DPVAT, alterando a redação do artigo 3o da Lei no 6.194/74. Sendo assim, o pedido de ressarcimento das despesas médicas em decorrência do sinistro discutido procede, uma vez que o art. 3o, III, da Lei no 6.194/74 preceitua que o seguro DPVAT garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares até R$ 2.700,00, sob a forma de reembolso no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. No caso concreto foi comprovada despesa médica no valor de R$350,00, sendo assim necessária a diminuição do quantum fixado na sentença. Assim, a ré terá que pagar o montante de R$ 250,00, uma vez que a parte ré pagou, administrativamente, o valor de R$ 100,00.
Pretensão de modificação da verba honorária para que seja fixada de acordo com o artigo 85, §8o do CPC/15 que não deve prosperar, na medida que correta a fixação de honorários no percentual de 15% sobre o valor da causa e não sobre o da condenação, uma vez que irrisória.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, No 70082146184, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 26-09-2019)

Por último, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional nessa fase.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020